Tribunal: TJMT
Processo: 1019605-68.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1019605-68.2019.8.11.0000
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
Vistos, etc.
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito do Município de Canabrava do Norte/MT, Sr. João Cleiton Araújo de Medeiros, em face da Câmara Municipal de Canabrava do Norte/MT, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 559, de 03 de julho de 2013, que dispôs “sobre o novo lotacionograma da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte/MT, alterando o número de cargos, excluindo e criando novos cargos”, por vício formal de iniciativa.
Em sessão de julgamento realizada na data de 12/03/2020, por este Órgão Especial, o pleito de suspensão liminar da eficácia da Lei Municipal no 559/2013 foi indeferido, por unanimidade, ante a ausência de elementos de prova necessários à comprovação das alegações trazidas aos autos e, por esbarrar a pretensão no fator tempo decorrido, pois, aprovada e promulgada a referida lei no ano de 2013, e em vigência, sem qualquer manifestação de prejuízo.
No evento Id. n. 43821470, a d. Procuradoria do Município em defesa da constitucionalidade da referida lei, ingressou no feito, sustentando que mencionada norma foi deflagrada pelo Chefe do Poder Executivo, entendendo que deve ser afastada a alegação de vício de iniciativa; acrescentando, que o ato de sanção do Prefeito tem o condão de suprir a falta de iniciativa.
Por sua vez, o ex-Prefeito do Município de Canabrava do Norte/MT, Sr. Valdez Viana Nunes presta informações, arguindo, preliminarmente, a extinção do feito sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC, porquanto o autor não apresentou prova que constitua o direito vindicado; no caso de não ser acolhida a preliminar, requer seja declarada improcedente a ação, ante a inexistência de vício de iniciativa.
Instada a se manifestar, o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídica e institucional, Dr. Deosdete Cruz Junior, constatou que a inicial foi assinada apenas pelo advogado, desacompanhada da assinatura do Chefe do Executivo Municipal, que é o legitimado pela ordem constitucional no art. 124, inciso IX, da Carta Estadual, para deflagrar Ação Direta de Inconstitucionalidade; ou, alternativamente, não consta na procuração judicial poderes específicos para impugnar a norma atacada. Aduz, concorrer, ao lado desses vícios processuais outra deficiência na peça inaugural, que impede adentrar na análise da questão, que é a ausência da cópia do processo legislativo da Lei n. 559/2013, a fim de aferir a existência ou não de suposto vício de iniciativa.
Ao final, o d. Subprocurador-Geral de Justiça, manifestou-se, nos termos seguinte:
“(...) prestigiando a entrega da tutela jurisdicional, o parecer ministerial é pela intimação do Prefeito do Município de Canabrava do Norte/MT para que proceda, caso tenha interesse, à ratificação da inicial para sanear a irregularidade no polo ativo da demanda (art. 124, inciso IX, da Carta Estadual) ou, alternativamente, conceder procuração com poderes específicos para impugnar a norma atacada, e, ainda, encaminhe cópia do processo legislativo da Lei n. 559/2013, tudo para evitar a incidência do art. 4o, da Lei no 9.868/1999 e afastar a indesejada extinção prematura da ação”.
Isto posto, acolho a cota ministerial, in totum.
Às diligências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de setembro de 2020.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator